Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-88.2020.8.05.0032
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000754-88.2020.8.05.0032.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES ESPÓLIO: ANDREIA SOUZA LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000754-88.2020.8.05.0032.2, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravada, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça